Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722821-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO ALVES LOUREIRO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória, ajuizada por M.A.L., com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0713065-92.2023.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito do autor ao recebimento de valores retroativos referentes à última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013. O autor sustenta, como fundamento jurídico, a tese firmada no Tema 100 de Repercussão Geral do STF, para defender a possibilidade de revisão de decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado Especial, sob o argumento de que a sentença atacada viola a norma jurídica, uma vez que o Tema 864 não se aplicaria ao caso concreto, por se tratar de reajuste setorial já aprovado por lei específica e não de revisão geral anual. Ademais, alegou a ocorrência de erro de fato, pois a sentença teria ignorado a implementação do reajuste em 2022, fato inconteste e não controvertido. Ademais, afirmou que o julgado contrariou o entendimento jurisprudencial do e. TJDFT firmado no âmbito da ADI 2015.00.2.005517-6 e no Acórdão 1372761. É o relato do necessário. DECIDO. A pretensão deduzida nos autos não comporta seguimento, uma vez que a controvérsia objeto da presente ação não se amolda às hipóteses tratadas pelo STF no Tema 100 da Repercussão Geral, cujo escopo versa sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada em sede de Juizado Especial quando a sentença executada contrariar interpretação do STF acerca da constitucionalidade de norma jurídica. Inicialmente, importante consignar que o entendimento adotado pelo STF no RE 586.068 (Tema 100) ainda não se encontra em vigor, visto que o julgamento foi suspenso em razão de embargos de declaração pendentes de apreciação e será reavaliado em conjunto com a ADPF 615, conforme informado naqueles autos. Entretanto, ainda que, por hipótese, o tema já fosse aplicável, a previsão de rescisão ali contida não se aplica ao caso concreto, uma vez não se está diante de qualquer decisão judicial que se fundamente em norma anterior ou posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A alegação do autor restringe-se à suposta divergência jurisprudencial entre a sentença questionada e o posicionamento do TJDFT quanto ao tema. Contudo, não se trata de norma declarada constitucional ou inconstitucional pelo STF, ao contrário, o autor alega a inexistência de aplicabilidade do disposto no tema 864 do STF. Para além disso, o art. 59 da Lei no 9.099/95, aplicado Juizados Especiais da Fazenda Pública por foça do art. 27 da Lei no 12.153/2009, dispõe que não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído pela Lei 9.099/95. Em suma, considerando: a) a inaplicabilidade do Tema 100/STF ao caso concreto, ante a ausência de qualquer afronta a questão decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; b) a ausência de vigência do disposto no Tema 100 do STF, cuja tese ainda não transitou em julgado; c) a impossibilidade de propositura de ação rescisória ou anulatória para fins de reapreciação de fatos como sucedâneo recursal; d) a vedação de propositura de ação rescisória pela Lei no 9.099/95, NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória por manifesta inadequação da via eleita no âmbito dos Juizados Especiais e do rito sumaríssimo, além da inexistência de fundamento legal apto a amparar a pretensão rescisória. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora